Tribunal: STF
Processo: MS 39582
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



 Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Genea Carla Martins da Silva, contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, representado pelo Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas, autoridade apontada como coatora, com base nas alegações que se seguem.



 Aduz a impetrante que “foi aprovada na 1ª etapa/fase do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registros do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (inscrição nº 4663089-9), estando apta a realizar a próxima etapa do referido certame, qual seja: prova escrita e prática, a qual estava com data marcada para a 2ª etapa/fase (prova escrita e peça prática) em 22/10/2023”.”



 Afirma que no dia 30/09/2023 após internação em UTI e nova consulta do dia 09/10/2023, ficou constatado que o estado GRAVÍDICO/GESTAÇÃO AVANÇADA era de ALTO RISCO PARA PREMATURIDADE, com data provável do parto para o dia 24/11/2023, conforme foi diagnosticado/atestado/relatado por seu médico”.



Acrescenta que



[...] a candidata Genea Carla Martins da Silva, possui o direito constitucional a ter sua prova da 2ª etapa/fase remarcada, devido ao seu estado de gestação de alto risco e por ser a data da prova (22/10/2023) muito próxima à data provável do parto (24/11/2023). 



 Nesse contexto, ressalta estar presente o fumus boni iuris, pois, 



“No caso dos autos, como candidata regularmente inscrita no Concurso Público para o Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas, a Impetrante logrou aprovação na prova objetiva do certame e foi, posteriormente, convocada para a realização das provas escrita e prática; conforme EDITAL Nº 12/2023 - RELAÇÃO DE CANDIDATOS HABILITADOS NA PROVA OBJETIVA DE SELEÇÃO e EDITAL Nº 14/2023 – CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ESCRITA E PRÁTICA juntados em anexo”.



 Ademais, frisa a impetrante que “a decisão encontra-se em total desarmonia e contradição com todos os documentos que foram apresentados a Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registros do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas; notadamente os relatórios médicos juntados aos presentes autos”.



 Argumenta que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que candidatas grávidas inscritas em concurso público têm o direito de fazer a prova de aptidão física em outra data, mesmo que não haja previsão expressa no edital. A decisão foi tomada em novembro de 2018, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1058333, com repercussão geral (Tema 973). 



 Requer a concessão da medida liminar “para determinar que a Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registros do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas propicie a remarcação da prova escrita e prática pela Candidata, ora Impetrante, de forma presencial e nos mesmos termos proporcionados aos demais candidatos, a ser estabelecida pela comissão, observado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias”.



 No mérito, postula, ao final, “seja a segurança concedida em definitivo, nos termos da fundamentação, efetivando-se a liminar com a restauração da ordem e da legalidade no feito”.



 O writ foi impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, remetido a esta Suprema Corte (Edoc. 11).



 Distribuição à minha relatoria em virtude de prevenção, tendo-se como parâmetro o MS n. 39.445, bem como o MS n. 39.517 (E-Doc. 17). 



Foram apresentadas informações (fl. 7 do E-doc. 24). 



 É o relatório. Decido.



 Preliminarmente, registre-se que, nos termos do art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o Mandado de Segurança impetrado em face de atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Outrossim, é de competência originária desta Corte o conhecimento de ações, entre elas o Mandado de Segurança, que atacam ato do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 102, I, r, da CF. 



 In casu, o ato apontado como coator foi praticado pelo Presidente da Comissão Concurso de Delegação de Serventias do Estado de Alagoas, o que não atrai a competência originária desta Suprema, tendo em vista não se tratar de nenhuma das autoridades mencionadas na alínea d, do referido dispositivo constitucional, nem tampouco impugna ato concreto emanado do Conselho Nacional de Justiça, nos termos da alínea r do mesmo dispositivo. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



Mandado de segurança. Concurso público. Pretensão de anulação de questão por desconformidade com o programa do edital. Comissão de concurso. Ato coator. Inexistência de ato complexo. Ausência de competência originária do STF para apreciação da causa. Mandado de segurança do qual não se conhece. A competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato apontado como ilegal. No caso – em que candidato de um concurso público pretende a anulação de questão de prova elaborada e corrigida por instituição para esse fim contratada –, o ato coator é da comissão de concurso e não da autoridade responsável pela homologação do certame, uma vez que o julgamento de recurso administrativo não é ato complexo. Não conhecimento do mandado de segurança, com remessa do processo ao primeiro grau da Justiça Federal. (MS 33638, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-10-2015). 



Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Concurso Público para serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Decisão negativa do CNJ. Manutenção de entendimento da comissão do Concurso. Incompetência originária do STF. 1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do CNJ que manteve o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a respeito da pontuação de títulos do candidato impetrante. 2. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ, i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. Precedentes. 3. Mandado de segurança não conhecido. (MS 33691, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27-09-2018).



 Ainda que ultrapassada a barreira do conhecimento, considerando-se que, in casu, o Presidente da Comissão do Concurso Público para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas designado atuou no exercício da delegação da prática de atos referentes ao certame, não haveria como conceder a segurança ora postulada. 



 Extrai-se, do ato impugnado, que não haveria justificativa plausível para a remarcação ou adiamento da data da prova em relação à ora impetrante. Confira-se o teor do aludido ato (E-doc.24):



 “O Presidente da Comissão de Concurso para a Outorga e Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas, designado por meio da Portaria Conjunta n. 02 de 09 de abril de 2019 do C.CNJ, no uso de suas atribuições, conforme deliberação da Comissão de Concurso em 15/12/23, INDEFERE o pedido formulado pela interessada supramencionada, para adiamento da realização da Prova Escrita e Prática.



Isso porque, o parto da candidata gestante estaria previsto para ocorrer em 24/11/23, ou seja, mais de um mês após a data da Prova Escrita e Prática em 22/10/23, de modo que inexiste justificativa para a ausência, notadamente por não se encontrar em avançado estado de gravidez a impossibilitar o comparecimento”. 



 Reproduzo, ainda, os seguintes excertos das informações prestadas nos presentes autos, pela autoridade apontada como coatora, que, além de corroborar os termos supramencionados, acrescentou que, em situação análoga, de outra candidata, teriam sido proporcionados os meios compatíveis com a realização da prova escrita, preservando-se os termos do Edital e os postulados da isonomia e da moralidade do certame. Vejamos: 



 “ A fim de preservar a igualdade de condições entre os participantes, quando da aplicação da Prova Objetiva de seleção em 27/08/23, por decisão da Comissão de Concurso, foi até mesmo providenciado o transporte de candidata grávida [...] que por equívoco compareceu a local de prova diverso daquele ao qual convocada. A esta candidata, que afirmou na ocasião ter gestação de alto risco de complicações de sua saúde, foi concedida sala especial, com maca, acompanhamento por médico, ambulância no local da prova, bem como tempo adicional, conforme anexo.



Hipótese diversa é a do caso concreto, em que pretende a requerente a realização de prova em data distinta da prevista em Edital. Tal pretensão invariavelmente afronta a isonomia, já que garante aos candidatos circunstância e condição que não podem ser concedidos a nenhum outro.



Afinal, caso a realização das provas estivesse sujeita à disponibilidade de cada um dos candidatos, nunca se alcançaria consenso entre os 1889 convocados à Prova Escrita e Prática, cada qual sujeito às próprias circunstâncias pessoais.



[...]



Ademais, a aplicação de nova prova também acarreta a perda do sigilo durante a correção, pela Comissão de Concurso, já que identificável o caderno de respostas da candidata, de modo a violar a isonomia, a impessoalidade e a moralidade na condução do certame.”



 Não se constata, in casu, direito líquido e certo a ser amparado na via do mandado de segurança.



 O Presidente da Comissão de Concurso informou que, em condições similares, foi proporcionado a outra candidata gestante o transporte, acompanhamento por médico, ambulância e tempo adicional para a realização da prova, razão pela qual não seria legítimo ou razoável oferecer condições distintas à ora impetrante. 



 Logo, inexiste, na espécie, ilegalidade ou teratologia que justifique o pretendido controle judicial, até mesmo porque seria inviável examinar as provas relativas às condições de saúde relatadas pela impetrante, o que demandaria dilação probatória incompatível com esta via processual. Nesse sentido, colaciono julgados desta Suprema Corte: 



Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. 3. Equipe multiprofissional do CESPE entendeu que a enfermidade apresentada pelo candidato não se qualifica como visão monocular. 4. Agravante sustenta que é portador da referida deficiência, conforme laudos médicos juntados aos autos. 5. Necessidade de dilação probatória. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



(MS 30055 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01-08-2011. No mesmo sentido: MS 30027, mesma data). 



AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. [...] 4. Enquanto remédio constitucional cujo rito especial é inconciliável com a necessidade de dilação probatória, o mandado de segurança não constitui via própria para a solução de controvérsia de natureza fática, como a que emerge do confronto das informações da autoridade impetrada com as alegações do impetrante. Precedentes desta Suprema Corte. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.



(RMS 35976 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09-03-2020).



Agravo regimental em mandado de segurança. Concurso público. Realização de novo teste de aptidão física. Princípio da isonomia. Atestados médicos contraditórios. Ausência de direito líquido e certo. Agravo regimental não provido. 1. O impetrante, ora agravante, narra que foi acometido por lesão no joelho e, para comprovar o fato, juntou aos autos documento médico emitido em 19/10/10. Contudo, na data da realização do teste de aptidão física, 23/10/10, submeteu-se à prova, atestando, perante a banca examinadora, sua aptidão, conforme atestado médico emitido em 22/10/10. Após não obter êxito no certame, vem buscar no mandamus o direito de realizar novo exame físico, sob a alegação de violação do princípio da isonomia, uma vez que a lesão no joelho o teria impedido de participar da prova em igualdade de condições com os outros candidatos. 2. A contradição entre os atestados médicos, por si só, já desconfigura a presença de direito líquido e certo, pois revela forte presença de matéria fática controvertida, de forma que qualquer análise no sentido da verificação de qual atestado deve prevalecer necessitaria possivelmente de dilação probatória. Ademais, não há que se falar em ato ilegal praticado pela autoridade coatora, na medida em que não teve ela conhecimento de qualquer fato que tenha alcançado a higidez física do candidato no dia do exame. Ao contrário, a autoridade coatora teve conhecimento da aptidão física do candidato, por meio do atestado médico apresentado à banca examinadora. 3. Agravo regimental não provido.



(MS 29561 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 05-11-2013).



  Para averiguar se as medidas informadas pela autoridade seriam suficientes, ou não, para promover a segurança da gestante no dia da Prova Escrita e Prática (2a fase do concurso), seria necessária a produção de provas e análise de outros elementos de convicção, em dilação probatória incabível na via mandamental. 



 Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao mandado de segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente